Tribunal: TJPA
Processo: 0816514-06.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816514-06.2022.8.14.0051

APELANTE: OLINDA DE JESUS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a cobrança indevida em contrato de cartão de crédito consignado, diante da ausência de prova da disponibilização dos valores ao consumidor e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a falha na prestação do serviço bancário; (ii) a repetição do indébito, simples ou em dobro, conforme a data da cobrança; e (iii) a configuração de dano moral pelos descontos indevidos em verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e da cobrança.
4. A ausência de certificação digital válida compromete a validade do contrato eletrônico e afasta a legalidade da cobrança.
5. Aplicação da modulação dos efeitos definida pelo STJ nos EREsp nº 1.413.542/RS, determinando devolução simples dos valores cobrados até 31 de março de 2021 e devolução em dobro das cobranças posteriores.
6. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral, justificando indenização de R$ 5.000,00.
7. Juros e correção monetária pela Taxa Selic desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova de forma inequívoca a regularidade da contratação e da disponibilização do crédito ao consumidor.
2. A repetição do indébito segue a modulação dos efeitos fixada pelo STJ, com devolução simples para valores cobrados até 31 de março de 2021 e devolução em dobro para cobranças posteriores.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, justificando indenização conforme as circunstâncias do caso concreto."

"Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; Súmula nº 54/STJ."

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0816514-06.2022.8.14.0051

AGRAVANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELANTE: OLINDA DE JESUS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(2)

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A, face a decisão monocrática de Id.23156019, que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto por OLINDA DE JESUS, cuja ementa restou assim vazada:

“
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados e indenização por dano moral, em ação movida pela recorrente contra o Banco BMG S/A. A autora alega que, ao contratar empréstimo consignado, foi incluído cartão de crédito consignado sem seu consentimento, sendo surpreendida com descontos mensais no benefício previdenciário, que geraram dívida crescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a inclusão não autorizada de cartão de crédito consignado e os descontos subsequentes configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii) se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre consumidores e instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula nº 297 do STJ.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de indenizar por falha na prestação de serviço, especialmente em relações de consumo.
5. Comprovada a cobrança indevida sem uso do cartão e do valor pela autora, configura-se enriquecimento sem causa e a obrigação de restituição, nos termos do artigo 876 do Código Civil.
6. Em casos de cobrança contrária à boa-fé objetiva, cabe a repetição do indébito em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Configuração de dano moral pela retenção indevida em benefício previdenciário, de caráter alimentar, causando abalo psíquico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido em parte, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o Banco BMG à devolução dos valores descontados, de forma simples até 31 de março de 2021 e em dobro após essa data; à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00; e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:
"1. A cobrança de cartão de crédito consignado sem transferência de valor e utilização do cartão pelo consumidor configura falha na prestação de serviço e justifica a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados."
"2. Em descontos indevidos sobre benefício previdenciário, impõe-se a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 876, 884 e 885; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1152541.”

Em suas
razões,
sob o Id. 23591521, o agravante, em breve síntese fática, informou que a autora, em sua exordial, declarou que acreditou contratar empréstimo consignado convencional com o banco requerido, todavia, após, tomou conhecimento que se tratava de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual ingressou com a demanda.

No mérito, a instituição financeira defendeu a regularidade da celebração do contrato de cartão de crédito consignado, sendo possível identificar, na documentação acostada, o nº do cartão de crédito, com sua respectiva matrícula, além de código de adesão que originou o código de reserva de margem (RMC).

Apontou a inexistência do dever de indenizar o requerente pelos danos materiais, uma vez que as transações bancárias contestadas foram autorizadas pela autora. Alegou a não configuração da venda casada, bem como a impossibilidade de restituição em dobro, ante a ausência de má-fé, todavia, requereu, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugnou a incidência da correção monetária a partir da condenação e dos juros de mora desde a citação.

Defendeu a inexistência de dano moral, ante a regularidade da contratação e ausência de qualquer vício, requerendo sua exclusão, ou, subsidiariamente, em caso de manutenção, a minoração do
quantum,
com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões
, consoante certidão de Id. 24540714.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de disponibilização do valor para a consumidora, tampouco de utilização do cartão.

Conforme destaquei na decisão agravada, em que pese a juntada do instrumento contratual e do comprovante de transferência eletrônica, os referidos documentos não foram capazes de comprovar inequivocadamente a legalidade do negócio jurídico e, consequentemente, a legitimidade das cobranças. Isso porque, ao observar as faturas acostadas pela instituição financeira, em sede de contestação, consta, na fatura referente ao mês 04/2020, a ocorrência de saque no valor de R$1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais), todavia, no mês seguinte, em 05/2020, verifica-se o
estorno do valor do saque
, de modo que, nos meses subsequentes,
não consta qualquer utilização do cartão pela autora, tanto por meio de compras quanto mediante saques.

Outrossim, vislumbro que o documento fora produzido eletronicamente, no entanto, apesar de conter suposta captura facial da autora, resta ausente no documento qualquer certificação digital válida, a fim de conferir validade ao contrato, com demonstração inequívoca do consentimento da autora e ciência da modalidade contratual.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, destaquei que, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, apliquei a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação fossem ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, fossem restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessa hipótese, de falha na prestação do serviço, com o desconto indevido na conta de recebimento de benefício previdenciário, de natureza, portanto, alimentar, constitui em abalo emocional ou o constrangimento psíquico em face do consumidor.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

[...]

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deva ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

[...].”

Quanto às datas iniciais de incidência dos juros e correção monetária referentes à indenização a título de danos morais e materiais, vislumbro que estes também devem ficar inalterados, ante a incidência da Taxa Selic, a qual é composta de juros moratórios e correção monetária e tem por data inicial o evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira, nos termos da Súmula 54 do STJ em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual, senão vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ
).Agravo interno provido em parte.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2378183 SP 2023/0186225-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);
e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe de 11.06.2015).3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1742585 GO 2020/0203088-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CABIMENTO NAS INDENIZAÇÕES CIVIS. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DE JECI SILVEIRA DE BARCELOS DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da aplicabilidade da Taxa Selic não implica em violação da coisa julgada. 2
. O pedido de aplicação da Taxa Selic já pressupõe a inclusão dos juros e da correção monetária, não ocorrendo julgamento extra petita. 3. A Taxa Selic é aplicável, também, às indenizações civis.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021)

Na mesma direção, também cito precedente dessa Corte de Justiça:

“EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PARCELAS VENCIDAS ANTES DOS 05 ANOS QUE ANTECEDERAM AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. PARTE AUTORA QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. RÉU QUE NÃO SE DISNCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL MANTIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0005515-26.2018.8.14.1875, Relator (a) Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, Publicado no DJe em 20/03/2023).

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação ou qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, de modo que confirmar o decisum ora recorrido, é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025